Tribunal: TJES
Processo: 5005050-81.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005050-81.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: MARIA ILZA DE JESUS OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005050-81.2023.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO:
MARIA ILZA DE JESUS OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Ante o exposto, consubstanciado as regras e princípios do CDC, julgo parcialmente procedente os pedidos autorais para a) declarar a nulidade do contrato de Cartão RMC n° 52-0146003/16-01 e determinar que o banco réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício da autora; b) condenar o requerido na restituição simples do que foi descontado, R$ 4.241,47, corrigido a partir do desembolso de cada parcela e juros a contar da citação; e c) condenar o banco no pagamento de R$ 2.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir do arbitramento.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE RENOVA AS PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA E, SE SUPERADAS, ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL, COM BASE NAS RAZÕES ASSIM SINTETIZADAS: a) CONTRATO ADERIDO SEM QUALQUER VÍCIO, NÃO TENDO HAVIDO FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO; b) EM CASO DE SE MANTER A SENTENÇA, DEVE HAVER A CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO; c) EQUÍVOCO NA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES; d) AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR, TANTO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS QUANTO DE DANOS MORAIS; e) EM CASO DE SE MANTER A INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, QUE SEJA REDUZIDO O QUANTUM.
(3).
AS PREJUDICIAIS FORAM DEVIDAMENTE AFASTADAS PELO JUÍZO
A QUO
, CUJOS FUNDAMENTOS SÃO CONFIRMADAS NESTA INSTÂNCIA RECURSAL.
(4).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). COM EFEITO, AS RAZÕES RECURSAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAR O ATO SENTENCIAL. NO DETALHE, HOUVE VÍCIO DA VONTADE DE ADERIR AO CONTRATO, NA MEDIDA EM QUE, POR FALHA NO DEVER INFORMACIONAL DA PARTE RÉ, A CONSUMIDORA ACREDITOU TER CONTRATADO O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MAS, EM VERDADE, O VÍNCULO JURÍDICO ERA O DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSONANTE BEM RESSALTADO NO ATO GUERREADO, O CARTÃO EM DESTAQUE NÃO FOI UTILIZADO PARA COMPRAS, EVIDENCIANDO O VÍCIO EM COMENTO. ACERTO DO ATO SENTENCIAL, INCLUSIVE NO QUE SE REFERE ÀS INDENIZAÇÕES POR DANO MATERIAL E MORAL. POR SINAL, O
QUANTUM
A TÍTULO INDENIZATÓRIO POR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL FOI ESTABELECIDO EM CONFORMIDADE AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE, NÃO DEVENDO, POR ISSO, SER ALTERADO.
(5).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)